Tribunal: TJSP
Processo: 2262995-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2262995-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é
paciente PABLO DIAS PAULINO e Impetrante PAULO ROGÉRIO
COMPIAN CARVALHO, é impetrado MMJD DA VARA PLANTÃO DA
COMARCA DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262995-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2262995-36.2020.8.26.0000
Comarca de Salto - 3a Vara Criminal
Processo n. 1500559-24.2020.8.26.0569 (1779/2020)
Impetrante: Paulo Rogério Compian Carvalho
Paciente: Pablo Dias Paulino
Voto n. 40452
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Paulo Rogério Compian
Carvalho, em benefício de Pablo Dias Paulino, com pedido de liminar,
objetivando a revogação da prisão preventiva, porquanto ausentes os
pressupostos autorizadores da custódia cautelar.
Sustenta que o paciente possui residência fixa e a decisão
de origem carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade
abstrata do delito supostamente cometido. Assevera a desproporcionalidade
da prisão, pois, mesmo se condenado, não será fixado o regime fechado,
admitindo-se a substituição da custódia por penas alternativas.
Subsidiariamente ao pleito de revogação da prisão e tendo
em vista a situação atual de pandemia pelo Covid-19, requer a substituição
da prisão por medida cautelar subjetiva diversa ou prisão domiciliar. Salienta
que o delito supostamente cometido não envolve violência ou grave ameaça
contra a pessoa. Além disso, a pouca quantidade de droga apreendida (22
g) revela menor gravidade do delito.
A liminar foi indeferida (fls. 137/139).
Prestadas informações (fls. 142/143), a d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262995-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 147/160).
É o relatório.
Conforme consta, Pablo Dias Paulino foi preso em flagrante
no dia 27.9.2020 e denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.
11.343/06 e no artigo 329 do Código Penal, em concurso material. Em
resumo, foi surpreendido por agentes estatais na posse e guardando, para
fins de entrega a consumo de terceiros, invólucro com 20 porções de
cocaína, além de R$ 112,00, em dinheiro. O paciente tentou se evadir, mas
restou alcançado e detido. Ainda, em tese, opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência, sendo necessário o uso de força física e de algemas
para contê-lo e evitar a fuga.
No âmbito de apresentação do flagrante, o juízo de origem,
entendendo presentes os requisitos legais, bem como a insuficiência das
cautelares subjetivas diversas, acolheu o pleito ministerial e converteu a
prisão em preventiva.
Apresentada resposta preliminar, a denúncia foi recebida e
determinada a citação. Revista a necessidade da manutenção da prisão (art.
316, parágrafo único, do CPP), atualmente aguarda-se a realização de
audiência, designada para o dia 03.12.2020.
Com efeito. Há prova da materialidade e indícios de autoria,
cujos desdobramentos terão lugar em fase de cognição própria, porquanto
de inviável apreciação pela via estreita do mandamus.
Em que pese a argumentação de incompatibilidade do artigo
44 da Lei n. 11.343/06, com as alterações promovidas pela Lei n. 11.464/07,
na Lei dos crimes hediondos, merece registro o fato de que o sistema
processual, no tocante a esses aspectos, é absolutamente contraditório.
Crimes mais leves são afiançáveis, enquanto que os mais graves não,
todavia, nestes o juiz pode conceder a liberdade sem o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262995-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
qualquer quantia. Mas, independentemente da infração, a liberdade sem
fiança também poderá ser concedida nos delitos afiançáveis. A partir dessas
incongruências, conclui-se que o Magistrado deve pautar-se sempre pelos
pressupostos da prisão preventiva.
Por outro lado, mesmo que não se admita a tese da
especialidade da Lei n. 11.343/06 em relação à Lei n. 11.464/07, uma
análise teleológica do ordenamento penal revela, por logicidade, que a
vedação à liberdade provisória decorre do texto expresso da Constituição
Federal.
O artigo 5o, inciso XLIII, da CF/88, veda, expressamente,
aos acusados por crimes hediondos e equiparados, a fiança. Assim dispõe a
Constituição da República: “a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem”.
Ora, a fiança é instituto adstrito a uma das espécies de
liberdade provisória, exatamente a mais gravosa, porquanto subordinada ao
cumprimento dessa garantia. Verifica-se, portanto, que se a Lei Maior vedou
a liberdade provisória do acusado de crimes hediondos ainda quando
prestasse fiança, a fortiori, vedado o mesmo benefício sem a fiança.
Importante mencionar, ainda, que a norma constitucional
acima transcrita consubstancia um mandado de criminalização, do qual
“decorre a diminuição da liberdade de conformação do legislador e de
interpretação do julgador, no sentido de evitarem normas ou interpretações
que ensejam insuficiente promoção dos deveres de proteção do Estado,
justamente em razão do princípio da proporcionalidade em sua vertente de
garantismo positivo (proibição da proteção deficiente)”. (STF: RE 4183376,
voto do Ministro Gilmar Mendes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262995-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De todo modo, a imputação feita ao paciente indica,
preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, que ele está
envolvido em fatos graves, que trazem presumida a periculosidade social,
exigindo postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento.
Nesse contexto, cabe salientar que condições pessoais
favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre das
infrações em análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da
custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao
imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa
apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça.
Não se olvida que o tráfico ilícito de entorpecentes, dentre
outros crimes igualmente sérios e graves, compõe a criminalidade
organizada, que fomenta e dissemina outros crimes, dando-lhes suporte
financeiro. Em razão disso, a Constituição Federal presumiu a gravidade do
delito para com a ordem pública, dando clara demonstração do desejo de
aplicar-lhe de forma mais severa a lei. A prisão cautelar, assim, se mostra
necessária.
Ademais, o paciente ostenta condenação anterior, sendo
reincidente específico, circunstância apta a demonstrar reiteração delitiva,
fundamento suficiente a justificar a manutenção da custódia para garantia
da ordem pública.
Diante da necessidade da custódia, as medidas cautelares
subjetivas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir-se a ordem
pública e a aplicação da lei penal, considerada a natureza hedionda do
delito imputado.
Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste
razão ao impetrante, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262995-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Mencione-se, ainda, que em seu âmbito restrito, o Habeas
Corpus não se presta para analisar a natureza e quantidade das penas e
dos benefícios que o paciente faria jus em caso de eventual condenação.
Tal perquirição depende de análise de prova, verificação de requisitos
objetivos e subjetivos, cuja consideração deve ser feita quando do
julgamento.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar, apesar da
excepcionalidade da atual situação de saúde pública (Covid-19), a
impetração não indica concretamente a imprescindibilidade da medida
postulada. Inexistindo comprovação efetiva do debilitado estado de saúde,
ou insuficiência de capacidade de atendimento e tratamento da Unidade
Prisional.
Além disso, importa mencionar que outros setores do Poder
Público têm atribuição e competência para enfrentarem o grave problema, e
o estão fazendo.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem
ao convívio com os demais reeducandos.
A recomendação n. 62/2020 do CNJ, a toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262995-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: "(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ HC n. 567.408/RJ).
Por fim, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.

Augusto de Siqueira
relator